Tribunal: TJDFT
Processo: 0730389-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO POSTERIOR AO DEFERIMENTO DO PEDIDO RECUPERACIONAL. PROSSEGUIMENTO NA VARA DE ORIGEM. REQUISIÇÃO DE VALORES AO JUÍZO UNIVERSAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de encaminhamento de ofício ao juízo da 1a Vara de Falências de Recuperações Judiciais de São Paulo, para que aquele juízo reservasse e transferisse ao juízo a quo quantia suficiente para a integral satisfação do seu crédito.
2. A Lei no 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, disciplina em seu artigo 49 que “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”.
3. Se o crédito exequendo é posterior ao pedido de recuperação judicial, não há que se falar em sujeição do referido credito aos efeitos do plano recuperacional e, por conseguinte, correto o prosseguimento da execução no Juízo de origem, com o indeferimento de requisição de valores ao juízo universal.
4. Ainda que o crédito fosse submetido ao plano recuperacional, incabível o pedido formulado de requisição de valores ao Juízo universal, uma vez que caberia ao credor promover a habilitação do seu crédito naqueles autos.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido